Tribunal: TJDFT
Processo: 0036447-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ANTIGA AGEFIS. SUPOSTA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PRIVADA. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do DF. 1.1. Recurso aviado pelo réu com o fim de que seja sanado o vício de omissão que supostamente acomete o acórdão.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão foi claro ao explanar que era atribuição da antiga AGEFIS (detentora do poder de polícia – art. 2o, §5o, da Lei no 4.150/08) implementar a política de fiscalização de atividades urbanas do DF e não da Administração Direta. 4.1. Discorreu que, atualmente, a atribuição que antes competia à AGEFIS, hoje é da Secretaria de Estado e Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (art. 3o, da Lei no 6.302/19). 4.2. Dessa forma, caberia à Administração o dever de agir, tendo em vista que sua atuação é direcionada pelo ordenamento legal. 4.3. Destacou que a Administração tem a prerrogativa de corrigir os atos que não estejam de acordo com o ordenamento legal, não devendo ignorar aqueles atos que retratam ocupação de área pública ou construções sem a observância da norma. 4.4. Nessa linha, foi relatado que o imóvel foi adquirido pelo requerente através de licitação realizada pela TERRACAP, de acordo com o edital no 06/16. Assim, não seria possível vislumbrar a aplicação do art. 123, §4o, II e art. 133, §4o, da Lei no 6.138/18, pois a obra construída não se deu em área pública.
5. O galpão e o cercamento realizados pelo autor em seu loteamento não seriam obras iniciais ou em área do poder público. Elas foram realizadas sem qualquer má-fé, tendo em vista que ele até mesmo se ofereceu para derrubar a parte da obra que fosse necessária em caso de demarcação. 5.1. Além disso, a partir da análise realizada nos autos não foi possível verificar que as estruturas erguidas pelo requerente, ora embargado, seriam de grande porte, demandando anterior licenciamento administrativo. 5.2. Com efeito, a ação de fiscalização não pode gerar a demolição imediata das benfeitorias erguidas, autorizando apenas a intimação demolitória que, se descumprida, acarreta para a Administração Pública a oportunidade de ingresso com a ação judicial demolitória. 5.3. Nesse sentido, o aresto concluiu corretamente ao verificar que o ato administrativo questionado pelo DF seria exacerbado e desproporcional.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. Embargos de Declaração rejeitados.